Tribunal: TJMT
Processo: 1034543-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034543-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA NA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DO PROCON/MT. OMISSÃO ADMINISTRATIVA INJUSTIFICADA. PRAZO LEGAL ULTRAPASSADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão que, nos autos do Mandado de Segurança no 1080132-47.2025.8.11.0041, impetrado por CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., deferiu liminar para compelir a Secretária Adjunta de Proteção e Defesa dos Consumidores - PROCON/MT a concluir, no prazo de 30 dias, procedimento administrativo instaurado em desfavor da impetrante, sob pena de multa diária, em razão de mora superior ao prazo legal de 180 dias previsto no art. 35 do Decreto Estadual n. 1.590/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a apreciação, em sede recursal, das preliminares de ilegitimidade ativa e passiva suscitadas apenas nesta instância; (ii) estabelecer se a omissão administrativa na conclusão de processo no PROCON/MT, além do prazo legal, autoriza a intervenção judicial para compelir a Administração a decidir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apreciação originária das preliminares de ilegitimidade ativa e passiva compete ao juízo de primeiro grau, sendo vedado ao órgão recursal analisá-las de forma inédita, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

4.

O art. 35 do Decreto Estadual n. 1.590/2022 impõe à Administração o dever de decidir sobre o cadastro de reclamação em até 180 dias, prazo que, uma vez superado sem deliberação, caracteriza omissão administrativa.

5.

A inércia do PROCON/MT é injustificada, especialmente diante da ausência de manifestação do consumidor reclamante e da defesa apresentada pela empresa impetrante, configurando mora administrativa.

6.

A alegação de inserção do procedimento em Força-Tarefa não suspende automaticamente os prazos legais, nem exime a Administração do dever de decidir dentro do prazo estipulado.

7.

A jurisprudência reconhece que a demora excessiva e injustificada da Administração Pública na análise de processos administrativos autoriza o controle judicial da omissão, com base nos princípios constitucionais da eficiência e da razoável duração do processo.

8.

A decisão judicial que determina a conclusão do processo administrativo não viola a separação de poderes, pois não adentra o mérito administrativo, limitando-se a assegurar o cumprimento de prazos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A análise de questões preliminares suscitadas apenas em sede recursal configura supressão de instância e não deve ser conhecida pelo tribunal.

2.

A omissão administrativa que ultrapassa o prazo legal de tramitação de processo administrativo autoriza a intervenção judicial para compelir a Administração Pública a decidir, sem que isso represente afronta ao princípio da separação dos poderes.

3.

A atuação judicial para assegurar a duração razoável do processo encontra amparo nos princípios da eficiência, razoabilidade e legalidade estrita.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; art. 37,
caput
; Decreto Estadual n. 1.590/2022, art. 35; Lei n. 12.016/2009, art. 14, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1046719-43.2025.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.10.2025, DJE 19.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança no 1080132-47.2025.8.11.0041, impetrado por CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., deferiu a liminar para determinar que a Secretária Adjunta de Proteção e Defesa dos Consumidores - PROCON, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária, analise e conclua o procedimento administrativo instaurado em desfavor da impetrante, sob o argumento de que decorreu prazo superior ao permitido desde a instauração do procedimento.

Aduz o agravante, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da parte agravada, sustentando que a decisão de cadastro é resposta do PROCON ao consumidor quanto à demanda apresentada, não cabendo ao fornecedor exigir sua emissão, posto que o titular do direito é o consumidor, nos moldes do art. 30 do Decreto Estadual no 1590/2022.

Argumenta, subsidiariamente, a ilegitimidade passiva da autoridade coatora, uma vez que a demanda objeto do mandado de segurança trata-se de demanda individual, sendo o setor de Conciliação responsável por sua análise, não cabendo à Secretária Adjunta de Proteção e Defesa de Direitos do Consumidor cumprir o ato administrativo pleiteado, mas sim à Coordenadora de Conciliação e Turma Recursal.

Sustenta, no mérito, a ausência de direito líquido e certo e dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora para concessão da liminar, afirmando que a decisão de cadastro possui natureza de manifestação opinativa, com o fito de informar e elucidar, auxiliando em subsequente conduta a ser tomada, não configurando sanção por eventual ilícito praticado pelo fornecedor, conforme disposto no §2o do art. 30 do Decreto Estadual no 1590/2022.

Afirma que, quanto ao processo administrativo no 25.01.0207.001.00626.300, o PROCON-MT informou que a demanda foi instaurada em 13/02/2025, tendo a fase de tratativa sido encerrada no prazo legal, e que a demanda foi devidamente analisada e inserida no Processo Administrativo Sancionador no SETASC-PRO-2025/07424, instaurado em 28 de maio de 2025.

Aponta que, no âmbito interno do PROCON, quanto às demandas das empresas de crédito consignados, instituiu-se a Comissão Interna de Apoio Técnico (CIAT), por meio das Portarias no 082/2025/GAB/SETASC-MT e no 085/2025/GAB/SETASC-MT, com atribuição de realizar exame especializado dos casos, consolidar informações e emitir relatórios técnicos.

Alega que não há o que se falar em excesso de prazo para finalizar demanda administrativa ou inércia da Administração Pública, vez que o prazo de 120 dias para encerrar a fase de tratativas foi cabalmente cumprido pelo agravante, pois a demanda foi instaurada em 13.02.2025 e teve a fase de tratativa encerrada no prazo legal.

Discorre que a empresa impetrante foi regularmente notificada da instauração do Processo Administrativo Sancionador no SETASC-PRO-2025/07424 em 28 de maio de 2025, conforme andamento processual no SETASC-CAP-2025/30524, restando assegurado o conhecimento formal do processo e do teor das imputações.

Defende que a Decisão de Cadastro não se confunde com a Decisão Administrativa em Processo Sancionador, uma vez que a primeira possui natureza meramente opinativa e informativa, sem caráter punitivo, enquanto a segunda decorre do devido processo administrativo sancionador e pode implicar a aplicação de sanções ao fornecedor.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, revogando a liminar concedida
.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 320429390).

Não houve contraminuta.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 336873380).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A Fazenda Pública sustentou, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da empresa agravada e a ilegitimidade passiva da autoridade coatora.

Tais questões, contudo, não foram objeto de apreciação pelo juízo de origem, tendo sido suscitadas apenas nesta instância recursal. Assim, o exame de matérias não apreciadas no primeiro grau configuraria indevida supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência consolidada deste Tribunal e dos tribunais superiores.

Compete ao juízo de origem, em primeiro lugar, conhecer e decidir as matérias preliminares, sendo inviável o seu enfrentamento direto por esta instância revisora, sob pena de nulidade.

Superada essa questão, passo à análise do mérito recursal.

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão que, nos autos do Mandado de Segurança no 1080132-47.2025.8.11.0041, impetrado por CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., deferiu a liminar para determinar que a Secretária Adjunta de Proteção e Defesa dos Consumidores - PROCON, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária, analise e conclua o procedimento administrativo instaurado em desfavor da impetrante, sob o argumento de que decorreu prazo superior ao permitido desde a instauração do procedimento.

A controvérsia cinge-se à alegada omissão administrativa na tramitação do procedimento, especialmente no tocante à ausência de emissão da decisão de cadastro no prazo legal estipulado pelo Decreto Estadual n. 1.590/2022, aplicável ao caso.

É incontroverso nos autos que o referido procedimento administrativo foi instaurado em
13/2/2025
e que, até a data da impetração do mandado de segurança
(
15/8/2025
)
já haviam decorrido mais de 180 dias, sem que houvesse sido proferida decisão conclusiva, ultrapassando, assim, o prazo legal máximo de 180 dias, previsto no art. 35 do Decreto Estadual supracitado.

Dispõe expressamente o dispositivo:

“
Art. 35. A emissão decisão de cadastro deverá ocorrer no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados do registro da reclamação
.”

Referida norma consubstancia imposição objetiva à Administração Pública quanto à duração máxima do trâmite do processo administrativo de reclamação, de forma a assegurar não apenas a efetividade da proteção do consumidor, mas também a segurança jurídica e reputacional dos fornecedores eventualmente envolvidos, como é o caso da agravada.

A alegação da parte agravante de que a decisão de cadastro possuiria caráter meramente informativo e não sancionatório não exime o ente público do dever legal de decidir tempestivamente. A simples manutenção de procedimento em aberto, sem deliberação, já é suficiente para configurar a omissão administrativa, especialmente quando, como no caso, o consumidor sequer manifestou interesse no prosseguimento da reclamação, conforme consta da ficha da reclamação juntada nos autos originários.

Ainda que o PROCON/MT sustente que a demanda foi inserida no contexto de uma Força-Tarefa interinstitucional voltada à apuração de irregularidades no mercado de crédito consignado, tal fato não suspende automaticamente os prazos legais estabelecidos para a conclusão dos procedimentos administrativos individuais, tampouco justifica o descumprimento do comando normativo estabelecido no Decreto Estadual n. 1.590/2022.

Como reconhecido pela jurisprudência, o dever da Administração de decidir em prazo razoável decorre diretamente dos princípios da eficiência, razoabilidade e legalidade estrita, previstos no art. 37,
caput
, da Constituição Federal, e no art. 5o, inciso LXXVIII, da mesma Carta, o qual assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a duração razoável do processo.

A mora administrativa, quando injustificada e superior ao prazo legal, autoriza sim a intervenção do Poder Judiciário, não como forma de invasão do mérito administrativo, mas para compelir o ente público a cumprir o dever legal de decidir, conforme já sedimentado por diversos precedentes desta Corte de Justiça:

“IV. DISPOSITIVO E TESE:

Sentença mantida em remessa necessária.

1. É devida a concessão da segurança quando configurada omissão administrativa injustificada na análise de processos ambientais, em descumprimento aos prazos fixados pelo Decreto Estadual n. 697/2020, violando direito líquido e certo à razoável duração do processo e à eficiência do serviço público.

2.
A morosidade excessiva da Administração Pública na análise de pedidos administrativos autoriza o controle judicial da inércia, sem violação ao princípio da separação dos poderes
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; Decreto Estadual n. 697/2020, art. 32, III; Lei n. 12.016/2009, art. 14, §1o.

Jurisprudência relevante citada: N.U 0003248-80.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019)”

(N.U 1046719-43.2025.8.11.0041, Relator Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/10/2025, Publicado no DJE 19/10/2025)

No caso dos autos, o decurso do prazo legal sem deliberação final, somado à ausência de manifestação do consumidor e à apresentação de defesa pela empresa reclamada, configura mora administrativa injustificada, cuja cessação é perfeitamente passível de imposição judicial.

Portanto, restando demonstrada a inércia administrativa além dos limites normativos e legais, correta se mostra a atuação do Juízo de primeiro grau ao deferir a liminar pleiteada.

Diante do exposto, rejeito as preliminares, por não terem sido apreciadas pelo juízo singular, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026